Tribunal: STF
Processo: HC 226132
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marques Aurelio de Queiroz impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM OUTRA IMPETRAÇÃO. MESMO ACÓRDÃO IMPUGNADO. MÉRITO JÁ ANALISADO NESTA CORTE SUPERIOR. ILEGALIDADE AFASTADA NA IMPETRAÇÃO CONEXA. LIMITES DA VIA. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - O RISTJ, no seu art. 34, XVIII, "a", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente julgar prejudicado recurso quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. 



    II - A Corte Especial deste eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 



    IV - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    V - No presente caso, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, tem-se que o presente recurso ordinário em habeas corpus não passou de mera reiteração de pedidos no HC n. 719.739/GO, inclusive, impetrado com os mesmos argumentos em geral e em face do mesmo v. acórdão de origem (HC n. 5449889- 09.2021.8.09.0000). 



    VI - Assente nesta eg. Corte que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    VII - Diga-se de passagem que o mérito do feito conexo foi devidamente apreciado (pela anterior Relatoria), em 14/7/2022, sem recurso da d. Defesa, afastando, na hipótese, qualquer flagrante ilegalidade no tocante ao suposto vício de incompetência, à ilicitude das provas e à violação às suas cadeias de custódia; claro, respeitados os limites da via eleita. 



    VIII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    (RHC 161.259 AgRg, ministro Messod Azulay)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “A) anular os atos decisórios proferidos pelo juízo da Comarca de Itapuranga no curso da investigação, por violação à garantia do juiz natural e a incompetência da Justiça Estadual (transnacionalidade); B) Reconhecer a ilegalidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia, que maculou a autenticidade do material recolhido e, consequentemente, dos elementos de prova dela extraídos; e C) em decorrência dos pedidos anteriores, decretar a ilicitude de todas as provas que derivem dos atos jurisdicionais ora impugnados, determinando-se o seu desentranhamento (art. 157 do CPP). D) Subsidiariamente, requer seja determinado a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça que seja proferido novo julgamento do RHC nº 161259/GO, quanto as teses não analisadas e que foram alvo de embargos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Ademais, quanto aos demais pleitos, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Finalmente, conforme exposto pelo ato dito coator, 'a apreciação das alegações de incompetência do juízo, ao argumento de transnacionalidade dos crimes, quebra da cadeia de custódia e por consequência destas, a declaração de ilicitude de provas, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade passível de correção na presente via. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator